Tribunal: TJDFT
Processo: 0745728-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA PREVISTA NO ART. 843, §2o, DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. VALOR MÍNIMO PARA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. RECURSO DESPROVIDO.1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a) se o Juízo singular deixou de observar a regra prevista no art. 843, §2o, do Código de Processo Civil; e b) se há necessidade de alteração do lance mínimo estabelecido pelo Juízo singular, consistente em 60% (sessenta por cento) do montante referente à avaliação, para a venda, em segundo leilão judicial, do bem imóvel pertencente à devedora, ora agravada, e ao seu irmão.2. Nos moldes do art. 843, § 2o, do CPC, o bem indivisível somente poderá ser vendido se o valor da venda for suficiente para assegurar ao coproprietário a quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. A aludida norma tem a finalidade de preservar a quota-parte do proprietário alheio à execução ou ao cumprimento de sentença. 2.1 No caso em deslinde não é possível verificar eventual violação à referida regra. Aliás, o imóvel ainda não foi submetido a hasta pública, estando o procedimento de venda judicial em fase preparatória, com a designação do leilão ainda pendente.3. Quanto ao mais, de acordo com as regras previstas nos artigos 885 e 891, ambos do CPC, é atribuição do Juízo singular, de acordo com as peculiaridades que cercam a situação concreta, o estabelecimento do preço mínimo da venda de bens objeto de penhora, em leilão judicial, bem como as condições de pagamento e as garantias, desde que não sejam admitidos lances inferiores a 50% (cinquenta) por cento do valor de avaliação.3.1. Assim, o preço mínimo é o estabelecido pelo Juízo singular, sendo perceptível que no caso em análise foi respeitada a vedação de fixação de lance mínimo inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação, de modo que não pode ser constatada a necessidade de retificação do ato decisório ora impugnado.4. Recurso conhecido e desprovido.